Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, DO CPC/15 –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FERNANDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.705.761-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA - CPF: 655.888.943-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
INDEFERI
MENTO DE

PENHORA DE DIREITOS AQUISIT
IV
OS SOBRE BEM IMÓVEL
DADO EM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
POSSIBILIDADE
–
ART. 835, XII, DO CPC/15
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 835, XII, do CPC/15, é cabível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação
fiduciária em garantia.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
1001072-06.2017.8.11.0041
ajuizada em face de
FERNANDES FERREIRA DA SILVA e VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA,
que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos d
os imóveis
de propriedade dos agravados, registrado sob matrícula nº
55.616 e 10.632.

Em suma, alega
que propôs execução de título extrajudicial em face dos agravados, uma vez que é credor no que se refere
à
Cédula de Crédito Bancário
firmad
a
em 29/06/2014, com a finalidade de obter junto ao Banco
exequente a abertura de um crédito rotativo em conta corrente, no valor de R$ 30.000,00, cujo vencimento ficou inicialmente estipulado para 29/04/
2014.

Sustenta que ao realizar pesquisa
extrajudicial aos Cartórios de Registros Imobiliários, logrou-se êxito na localização do imóvel de propriedade dos agravados, registrado sob a matrícula 55.616 e 10.632
, tendo o agravante
pleiteado
a penhora sob
re
direitos aquisitivos dos imóveis.

Aduz que
a jurisprudência tem admitido a penhora sob
re
direitos aquisitivos de imóvel, uma vez que em nada irá influenciar em direito de terceiros sem a aquiescência do alienador fiduciário.

Narra que o indeferimento do pedido
c
ontraria o art. 789 do CPC e entendimento consolidado do STJ, porquanto o devedor responde pela dívida com bens presentes e futuros e em nada irá prejudicar
direitos de terceiros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da
decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº
1001072-06.2017.8.11.0041
ajuizada em face de
FERNANDES FERREIRA DA SILVA e
VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA,
alegando que emitiu um Cédula de Crédito
Bancário – Conta Garantida em 29/06/2014, com a finalidade de obter junto ao banco exequente a abertura de um crédito rotativo em conta corrente, no valor de
R$ 30.000,00, cujo vencimento ficou inicialmente estipulado para 29/04/2014, ou seja, pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado
pelo mesmo prazo.

Sustentou que os executados utilizaram do crédito que fora concedido, no entanto, não promoveram
o pagamento.

Aduziu que o inadimplemento da obrigação pelos executados ensejou o vencimento da dívida, cujas parcelas de juros somadas ao saldo devedor
, perfazem
o valor atualizado de
R$
53.008,21.

Os executados foram c
itados via edital
.

F
oi nomeado curador especial o representante da Defensoria Pública
que apresentou exceção de
pré
-executividade no ID nº
142307164
, alegando a prescrição da ação.

O Banco se manifestou no ID nº
144596022
,
requerendo seja expedido termo de penhora de direitos dos imóveis
de propriedade dos executados
(matrícula nº 55.616 e matrícula nº 10
.632, do CRI de Cuiabá/MT).

Na decisão de ID nº
149550932
o juiz singular indeferiu o pedido, sob
o
argumento de
que não se admite
penhora de bem gravad
o
com cláusula de alienação fiduciária
.

Na petição de ID nº
152296438
, o Banco exequente requereu
a penhora de direitos aquisitivos do imóvel indicado.

O i. magistrado Dr. Alex Nunes
de
Figueiredo
indeferiu o pedido, conforme relatado.

Pois bem
.

No caso, o exequente, ora agravante noticiou ao juízo
a quo
acerca da existência de imóveis de propriedade dos executados, ora agravados, dado
s
em garantia ao Banco Bradesco
(matrícula 55.
616)
e à Caixa Econômica Federal
(matrícula 10.632)
, motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos
sobre os
be
ns
.

De acordo com o art. 789 do CPC/15,
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Não obstante, o art. 835, XII, do CPC/15, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”,
in
verbis
:

“Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Dessa forma,
inexiste óbice para a penhora
dos direitos referente ao bem imóvel dado em garantia pelo devedor em alienação fiduciária.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO VINCULADO AO OBJETO DA AÇÃO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS
ADVINDOS DO PACTO AVENÇADO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DO DOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR COMO BEM DE FAMÍLIA OS DIREITOS ADVINDOS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DESDE QUE VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA TANTO, DENTRE OS QUAIS NÃO SE INSERE O REGISTRO DO DOMÍNIO. RETORNO DOS AUTOS À CORTE ESTADUAL PARA QUE PROSSIGA NO EXAME DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
A ausência de registro de domínio não impede a realização de penhora dos direitos decorrentes do compromisso de compra e venda de imóvel (art. 655, XI, do CPC - penhora de outros direitos). Partindo dessa premissa, não há como considerar impossível a impenhorabilidade desses direitos, por falta de registro de domínio.

2. Afastado tal óbice, torna-se necessário o retorno dos autos à Corte estadual para que prossiga no exame dos requisitos necessários à configuração do bem de família.

3. Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no REsp n. 512.011/SP, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 17.03.2011).

No mesmo sentido é o entendimento d
este Tribunal:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA
AMPARO LEGAL NO
ART .
833, INC. XII, CPC – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

No caso, embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como o
art
. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível.

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010670-63.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – POSSIBILIDADE – ART. 835, XII, CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a própria dicção do art. 835, XII, do Novo Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia, o que, aliás, não constava explicitamente CPC/73, embora esse proceder fosse já aceito, majoritariamente, quando vigente a antiga codificação
. [...]”

(RAI n. 1006011-84.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.06.2019)
destaquei

Portanto,

tend
o em vista o que dispõe o art. 835, XII, do CPC/15,
merece reforma a decisão recorrida a fim de que determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade dos agravados, matriculado sob nº
55.616 e nº 10.632, do CRI de Cuiabá/MT
, com a expedição de ofício ao Banco Bradesco e à Caixa Econômica Federal, para que informe a situação atualizada da alienação fiduciária existente, principalmente no tocante ao pagamento das parcelas devidas.

Com essas considerações,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de propriedade dos executados/agravados, matriculado sob nº
55.616 e nº 10.632, do CRI de Cuiabá/MT.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025